Tribunal: TJDFT
Processo: 0733783-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL. CHECK-OUT ANTECIPADO. TAXA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO. REEMBOLSO PARCIAL DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que objetivavam o ressarcimento de uma diária de hotel não utilizada e a condenação das empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a necessidade de limpeza complementar no primeiro dia de hospedagem, a falta de acessibilidade e as camas desconfortáveis evidenciam a falha na prestação dos serviços do hotel recorrido. Assevera ser necessário o reembolso de R$ 2.992,50, uma vez que a cobrança de acréscimo por terceiro hóspede, taxas e consumo não teriam sido especificadas no momento do check-out. Afirma a existência de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões (IDs 76064269 e 76064270), nas quais o recorrido Booking.com sustenta a inexistência de responsabilidade solidária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar se o ressarcimento pleiteado é devido, além de verificar a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). Ressalte-se que as plataformas digitais de oferta de serviços de hospedagem integram a cadeia de consumo, pois obtêm vantagem econômica pelos negócios concretizados entre consumidor e terceiros, de forma que respondem solidária e objetivamente pelos danos causados aos clientes (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. Na origem, a requerente, ora recorrente, relata ter contratado três diárias no hotel recorrido, por intermédio da plataforma do recorrido Booking.com, no valor total de R$ 8.977,50 (ID 76064028). Ao chegar ao local, porém, teria constatado que o ambiente não comportava adequadamente todas as pessoas, as camas seriam desconfortáveis e o ambiente estaria sujo e sem acessibilidade (ID 76064026). Diante disso, solicitou a saída antecipada da acomodação, o que resultou na exclusão de uma diária e no ajuste do valor para R$ 5.985,00, gerando uma diferença de R$ 2.992,50. No entanto, o estorno recebido foi de apenas R$ 376,23 (ID 76064029).
6. Em sua defesa, o hotel recorrido destacou que a parte recorrente havia feito uma reserva para duas pessoas, solicitando a inclusão posterior de uma terceira pessoa, o que gerou um acréscimo de 25% ao valor das diárias, a ser pago no hotel (ID 76064051). Conforme consta no documento de ID 76064052, o montante de R$ 5.985,00, referente ao check-out antecipado, não incluiu o valor referente à cama extra. Assim, a fim de verificar qual valor deve ser estornado à recorrente, deve-se analisar o extrato apresentado ao ID 76064053, que incluiu taxas de sustentabilidade, serviço, consumo realizado no restaurante do estabelecimento e o acréscimo de 25% sobre o valor das diárias, que passaram ao montante de R$ 3.740,62.
7. Em que pese a recorrente alegue falha no dever de informação, tem-se que as cobranças referentes ao acréscimo de terceiro hóspede, consumo no restaurante e taxa de sustentabilidade, instituída pelo município, são razoáveis e lógicas, considerando que decorrem do uso efetivo dos serviços contratados. Por outro lado, a cobrança de taxa de serviço, sem que haja demonstração de previsão contratual ou consentimento da consumidora, é abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC. Assim, é devido o ressarcimento das duas taxas de serviço cobradas, cada uma no valor de R$ 374,06, totalizando R$ 748,12. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2029621.
8. As demais alegações, no entanto, não merecem guarida. Em relação à acessibilidade, verifica-se que a consumidora optou por contratar quarto com escadas (ID 76064023), sem que houvesse menção à necessidade de quarto acessível no momento da reserva. Ademais, o hotel prontamente realizou a limpeza do quarto quando notificado pela consumidora (ID 76064026, pág. 1) e as fotos juntadas ao feito não demonstram a existência de defeitos nos colchões da habitação (ID 76064026, págs. 13 e 14).
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que estes tenham sido suficientes para causar ofensa à dignidade ou à honra da consumidora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte para condenar os recorridos/requeridos, solidariamente, à restituição de R$ 748,12 (setecentos e quarenta e oito reais e doze centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir da citação.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029621, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 7.8.2025.